Tribunal: TJSP
Processo: 1031800-59.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – Compra e venda de móveis planejados – Condenação da requerida à devolução de forma simples – Recurso do autor versando sobre a reversão da sentença -Responsabilidade solidária – Parceria comercial – Coligação - Admissibilidade – Solidariedade de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – Compra e venda de móveis planejados – Condenação da requerida à devolução de forma simples – Recurso do autor versando sobre a reversão da sentença -Responsabilidade solidária – Parceria comercial – Coligação - Admissibilidade – Solidariedade de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor) - Circunstância que justifica reforma da decisão de primeiro grau – Inversão do ônus sucumbencial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031800-59.2018.8.26.0564, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FÁBIO PALMERIO SALLES KOCK, são apelados PRUDENT FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e
URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031800-59.2018.8.26.0564
Comarca: São Paulo
Apelante: Fábio Palmerio Salles Kock
Apeladas: Massa Falida de Collezi Industria e Comércio de Móveis Ltda
(Grupo Millo), Urbano Banco e Assessoria em Cobrança e Serviços Ltda e
Prudent Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados.
Juiz(a): Claudio Antonio Marquesi
VOTO 22.492
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL DEVOLUÇÃO
DE VALORES PAGOS
Compra e venda de móveis
planejados Condenação da requerida à devolução de forma
simples Recurso do autor versando sobre a reversão da
sentença -Responsabilidade solidária Parceria comercial
Coligação - Admissibilidade
Solidariedade de todos os
agentes integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7o, do
Código de Defesa do Consumidor) - Circunstância que justifica
reforma da decisão de primeiro grau
Inversão do ônus
sucumbencial - Recurso provido.
Trata-se de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores pagos que FÁBIO PALMERIO SALLES KOCK move em
face de MASSA FALIDA DE COLLEZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA (GRUPO MILLO), URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E
SERVILOS LTDA e PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, julgada procedente em relação à ré
MASSA FALIDA DA COLLEZZI para declarar resolvido o contrato e inexigível a
dívida remanescente, bem como condenar à restituição integral da quantia
de R$33.250,00, atualizada monetariamente pela tabela prática do TJSP a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir do desembolso de cada parcela, acrescido de juros moratórios de 1%
por cento ao mês contados da citação. Pela sucumbência condenada a ré ao
pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Julgada improcedente
em relação à ré URBANO, condenando o autor ao pagamento das custas e
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa e
parcialmente procedente em relação à ré PRUDENT, apenas para declarar a
inexigibilidade do débito representado pelos cheques sustados e determinar
que a ré providencie à devolução deles ao autor. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as custas despendidas e honorários de
sucumbência de seu próprio patrono, fixados em 10% sobre o valor da
causa, na forma do art. 85 do CPC.
Opostos embargos de declaração pelo autor, os
quais foram acolhidos para declarar: “que a base de cálculo para incidência
dos 10% de honorários de sucumbência deve ser apenas o valor total
recebido por cada um dos corréus (R$ 22.750,00 Urbano e R$ 8.750,00
Prudent).”
Irresignado apela o autor para reclamar pela
reforma da sentença e seja declarada a responsabilidade solidária das
empresas URBANO e PRUDENT quanto à restituição dos valores por eles
recebidos em decorrência da aquisição dos direitos creditórios do contrato
ora rescindido. Sustenta que os documentos anexados aos autos apontam a
inequívoca existência de parceria comercial entre as rés. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parceria parte dos direitos creditórios do contrato em questão, bem como
os cheques utilizados para pagamento à Collezzi, foram cedidos à Urbano e à
Prudent. Sustenta ademais que jamais fora comunicado a respeito da cessão
havida. Declara ser evidente a responsabilidade solidária diante da
comprovada coligação entre o contrato objeto da lide e o contrato de cessão
de crédito entre as rés/apeladas e isso implica na restituição das quantias
pagas, ressalvado o direito se assim entenderem, do ressarcimento pela via
regressiva. Entende, ademais, que a sucumbência do apelante foi mínima em
relação aos apelados, razão pela qual estas devem ser condenadas exclusiva
e solidariamente nos ônus sucumbenciais. Pugna pela procedência do
recurso e a inversão do ônus sucumbencial.
Recurso respondido (fls. 715/721 e fls. 722/729).
Parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça
opinando pelo provimento do recurso (fls. 795/799).
É o relatório.
Narra a inicial que em 23.09.2016, o autor firmou
com a corré Collezzi Instrumento contratual de Compra e Venda de Móveis
Planejados para aquisição de móveis no valor de R$ 42.000,00 a ser pago por
meio de cheques em 24 parcelas. Sustenta o autor que posteriormente foi
informado que a ré foi submetida ao regime de recuperação judicial e não
mais poderia prestar o serviço contratado. Manifestou interesse pela
rescisão contratual. Afirma, por fim, que pagou à ré a quantia de R$
33.250,00 e realizou a sustação dos cheques remanescentes. Destaca que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos creditórios do contrato em questão foram cedidos às corrés Urbano
e Prudent que devem figurar como devedoras solidárias, eis que integram a
mesma cadeia de fornecimento. É a presente ação para requerer
liminarmente, a suspensão imediata de cobrança das parcelas
remanescentes e abstenção de negativação do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito; seja a ré compelida a depositar os cheques que estão
em seu poder e a procedência do pedido a fim de rescisão contratual e a
condenação das rés ao pagamento dos valores recebidos.
Deferida em parte a tutela de urgência para
determinar que as rés se abstenham de incluir o nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito, bem como de proceder à cobrança das parcelas
20/24 do contrato firmado, sob pena de multa diária.
As rés citadas, contestaram o feito.
Houve réplica.
A ação foi julgada.
Pelo que consta dos autos, a sentença de primeiro
grau acolheu integralmente o pedido inicial em relação à corré Massa Falida
Collezzi, declarando resolvido o contrato e inexigível a dívida remanescente,
bem como condenando a ré à restituição de valores; julgou improcedente o
pedido em relação à corré Urbano e acolheu parcialmente o pedido em
relação à corré Prudent, tão somente para declarar a inexigibilidade dos
cheques sustados e sua devida devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O cerne da questão é matéria de direito e não de
fato e a controvérsia diz respeito às circunstâncias que envolveram o negócio
jurídico celebrado pelas partes no que tange a responsabilidade.
Restou incontroverso que houve contratação de
serviços para confecção de móveis planejados, bem como a rescisão
contratual por conta de descumprimento e pedido de restituição de valores
relativos a pagamentos já concluídos.
A análise dos documentos coligidos aos autos
confirma a verossimilhança das alegações autorais e sua insurgência merece
reparo.
Ora, as circunstâncias dos autos indicam que a
corré Massa Falida Collezzi descumpriu suas obrigações diante da desídia na
prestação dos serviços contratados e por isso, justificada a condenação ao
pagamento da remuneração devida ao autor, reconhecida a higidez da
cobrança, portanto.
Ocorre que tendo em vista o disposto no Código de
Defesa do Consumidor em seu art. 7o, parágrafo único, todos os agentes
integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelo fato
do produto ou serviço.
E consoante Rizzato Nunes:
“O parágrafo único do art. 7o estabeleceu o
princípio da solidariedade legal para responsabilidade pela reparação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos causados ao consumidor. A norma estipulou expressamente a
responsabilidade solidária, em conformidade com a lei substantiva, deixando
firmada a obrigação de todos os partícipes pelos danos causados. Isso
significa que o consumidor pode escolher a quem aciona: um ou todos. Como
a solidariedade obriga a todos os responsáveis simultaneamente, todos
respondem pelo total dos danos causados. Do ponto de vista processual a
escolha do consumidor em mover a ação contra mais de um responsável
solidário está garantida na forma de litisconsórcio facultativo”.1
Nas
relações
de
consumo
respondem
solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por
meio de uma cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou
serviço: “A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de
organização do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento
de serviços complexos, envolvendo grande número de atores que unem
esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder
oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores.”2.
Tratando-se de relação jurídica complexa a
condenação é solidária e as corrés são partes legítimas para responderem
solidariamente com a empresa requerida aos termos da ação.
Em suma, restado caracterizado o descumprimento
1 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor E. Saraiva, pag.
139.
2 Claudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 5a Ed., p. 401.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual pelas rés e provada a solidariedade entre elas, impende a
modificação da sentença de primeiro grau.
Por derradeiro, com fulcro no princípio da
causalidade, devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
em sede recursal em atenção ao trabalho adicional realizado, pelo que ora
os fixo em 12% do valor do débito reconhecido como exigível, a teor dos
parâmetros e limites extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 11o do artigo 85
do CPC.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator